Tribunal: CARF
Processo: 11080.732380/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732380/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.834 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
BRF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/10/2012 a 31/12/2012
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 736, STF. REPERCUSSÃO GERAL.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luis Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732380/2018-56
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.834 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732380/2018-56

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-45.620,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC
que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, conforme Ementa abaixo colacionada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/10/2012 a 31/12/2012
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
AUTORIDADE
ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 31/10/2012 a 31/12/2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
A partir da vigência da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, deve ser lavrado Auto de
Infração para a aplicação da multa isolada no valor correspondente a 50% (cinquenta
por cento) do valor do crédito objeto de compensação não homologada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem demonstrar os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa isolada por
compensação não homologada, no valor de R$ 13.813.840,36, em decorrência de o
Despacho Decisório, cópia às fls. 169 a 170 destes autos, não ter homologado as
Declarações de Compensação - Dcomp, vinculadas ao Pedido de Ressarcimento –
PER tratado no processo Administrativo no 10983.921284/2016-82.
Da Impugnação
A autuada inicialmente pugna pela suspensão/sobrestamento do presente
processo até o julgamento definitivo do processo no 10983.921284/2016-82, processo
ao qual pede que o presente seja apensado ou que sejam julgados em conjunto.
Menciona que o art. 74, § 18, da Lei no 9.430/96, que prevê expressamente a
suspensão da exigibilidade da multa ora combatida nos casos em que há apresentação
de manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação, ainda
que não impugnada a exigência da multa isolada.
Alega que a presente atuação é improcedente, por ter havido equívoco nas
glosas efetuadas, conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade nos
autos do referido processo.
Aponta a inconstitucionalidade da aplicação da multa: por violar o direito de
petição (art. 5o, inc. XXIV, “a”); ferir os princípios da razoabilidade, do devido
processo legal, da proporcionalidade, da moralidade administrativa, da equidade e do
não confisco. Aduz que a discussão acerca da inconstitucionalidade da multa prevista
no art. 74, §17, da Lei no 9.430/96 possui repercussão geral reconhecida pelo plenário
do Supremo Tribunal Federal – STF.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.834 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732380/2018-56

Reclama, ainda, de ilegalidadede da autuação ante a existência de Bis in idem,
pela acumulação da aplicação da presente multa com a multa de mora de 20%,
igualmente aplicada sobre o valor do débito objeto das declarações de compensação
não homologadas, prevista no art. 61, § 2° da Lei n° 9.430/96.
Pede provimento.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 12/02/2020 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de e-fls. 382), apresentando o Recurso Voluntário em 12/03/2020
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 384), o que fez requerendo o cancelamento
do auto de infração pelas seguintes razões:
Preliminarmente, requer dignem-se V.Sas. a adequar o valor total da presente multa
isolada para R$ 10.492.482,72, em consonância ao que foi entendido pela 4a DRJ no
PAF no 10983.921284/2016-82, vez que já foi proferido acórdão dando parcial
provimento à Manifestação de Inconformidade da Recorrente naqueles autos, bem
como, determinar o sobrestamento do presente processo administrativo até o
julgamento final do processo de crédito relacionado.
No mérito, requer dignem-se V.Sas. a dar provimento ao presente Recurso Voluntário,
com o cancelamento integral do Auto de Infração ora recorrido, tendo em vista que:
(i) as glosas efetuadas pela r. Autoridade Fiscal foram indevidas, de modo que as
compensações pleiteadas pela Recorrente devem ser integralmente homologadas e
afastada a multa isolada ora exigida;
(ii) a multa prevista no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96 é abusiva, pois viola direitos
constitucionais do contribuinte;
(iii) o percentual da multa aplicada é abusivo, violando os princípios da equidade e do
não-confisco; e
(iv) a multa de mora prevista no art. 61, § 2° da Lei n° 9.430/96 deve ser integralmente
cancelada sob pena de configuração de bis in idem ou, quando menos, a multa de
mora deve ser absorvida pelo multa isolada, devendo a cobrança seguir somente com
relação a diferença de 30% (50% - 20%).
Por fim, caso se entenda pela manutenção da multa ora recorrida, requer-se, na
hipótese de reconhecimento total ou parcial do direito creditório da Recorrente no
PAF no 10983.921284/2016-82, com a redução do montante do crédito tributário
exigido da Recorrente, que seja determinada a adequação do valor da penalidade
aplicada na proporção do crédito reconhecido naquele processo.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.834 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732380/2018-56

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Notificação de Lançamento de
Multa Isolada prevista no § 17 do art. 74 da Lei 9.430/96, cuja origem decorre da compensação
não homologada no Processo Administrativo Fiscal no 10983.921284/2016-82.
Em razões recursais, a Contribuinte apresentou seus argumentos para afastar a
multa isolada do presente processo, observando pela existência de repercussão geral na
apreciação do Recurso Extraordinário no 796.939, no qual se discutia sobre a
(in)constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
A controvérsia objeto deste litígio foi superada em julgamento definitivo perante
o Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral através do Tema 736, fixado
com a seguinte redação:

É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa
de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária.

A decisão transitou em julgado em 20 de junho de 2023.
Com isso, foi declarada a inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da
Lei 9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de
compensação tributária pela Receita Federal.
No r. voto pelo desprovimento do recurso da União, o Eminente Ministro Relator
destacou que a simples não homologação de compensação tributária não é ato ilícito capaz de
gerar sanção tributária. Com isso, a aplicação automática da sanção, sem considerações sobre a
intenção do contribuinte, equivale a atribuir ilicitude ao próprio exercício do direito de petição,
garantido pela Constituição.
Por incidência do inciso I, do §1o, do art. 62 do RICARF, deve ser aplicada a
decisão definitiva da Suprema Corte, motivo pelo qual deve ser cancelada integralmente a
penalidade objeto deste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a
multa isolada.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 535
DF CARF MF
Original